Tribunal: TJES
Processo: 0024964-94.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024964-94.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEF ALVES DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO AMPARADA EM VERSÃO PLAUSÍVEL EXTRAÍDA DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por ANDRÉ DOS SANTOS PAIXÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES, que condenou o primeiro recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado, em relação à vítima Mayckel Dias da Silva, e homicídio simples, em relação à vítima Victor Amorim de Carvalho, absolvendo-o quanto ao homicídio da vítima Welton Dessabado Vieira, ao passo que absolveu integralmente o corréu ALEF ALVES DO NASCIMENTO. A defesa postulou a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos, reconhecimento da participação de menor importância e incidência do concurso formal próprio ou continuidade delitiva. O Ministério Público requereu a submissão do corréu absolvido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do recorrente ANDRÉ DOS SANTOS PAIXÃO pelo homicídio da vítima Mayckel Dias da Silva é manifestamente contrária às provas dos autos, bem como se cabível o reconhecimento da participação de menor importância e a incidência do concurso formal próprio ou da continuidade delitiva; e (ii) saber se a absolvição do corréu ALEF ALVES DO NASCIMENTO se revela manifestamente dissociada do conjunto probatório, a justificar a cassação do veredicto absolutório e realização de novo julgamento.

III. Razões de decidir

3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente se admite quando o veredicto se mostrar absolutamente dissociado das provas produzidas, hipótese não configurada no caso concreto, em que a condenação encontra respaldo na confissão parcial do recorrente, na prova pericial e no conjunto harmônico dos elementos judicializados.

A confissão do acusado evidencia adesão consciente e voluntária à empreitada criminosa, ao admitir que ingressou armado na residência das vítimas, acompanhado de outros indivíduos igualmente armados, com o propósito de executar uma das vítimas, circunstância suficiente para caracterizar coautoria nos delitos praticados em contexto de atuação conjunta.

Em crimes praticados em concurso de agentes, não se exige ajuste prévio detalhado acerca de cada resultado individualmente produzido, bastando demonstração de vínculo subjetivo e adesão ao plano criminoso comum, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, o fato de o disparo fatal contra uma das vítimas não ter sido efetuado pela arma utilizada pelo recorrente.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando o agente integra diretamente o núcleo executivo da ação criminosa, participa da invasão armada do imóvel, porta arma de fogo e executa uma das vítimas, revelando atuação essencial à consumação dos delitos.

Correta a incidência do concurso material de crimes, diante da pluralidade de vítimas, autonomia dos resultados e diversidade de desígnios, circunstâncias incompatíveis tanto com o concurso formal próprio quanto com a continuidade delitiva.

A absolvição do corréu ALEF ALVES DO NASCIMENTO encontra suporte em versão plausível extraída do conjunto probatório, especialmente diante da fragilidade dos elementos judicializados quanto à sua efetiva participação nos fatos e da afirmação do corréu condenado no sentido de que o absolvido não integrou a execução criminosa, impondo-se respeito à soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos defensivo e ministerial desprovidos. Mantida integralmente a sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por ANDRÉ DOS SANTOS PAIXÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que condenou ANDRÉ DOS SANTOS PAIXÃO pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Mayckel Dias da Silva, e artigo 121, caput, do Código Penal, em relação à vítima Victor Amorim de Carvalho, absolvendo-o quanto à imputação relativa à vítima Welton Dessabado Vieira.

Na mesma sessão plenária, o corréu ALEF ALVES DO NASCIMENTO foi absolvido de todas as imputações constantes da denúncia.

Em decorrência da condenação, foi imposta ao réu ANDRÉ DOS SANTOS PAIXÃO pena total de 39 (trinta e nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais defensivas, ANDRÉ DOS SANTOS PAIXÃO sustenta, preliminarmente, que o veredicto condenatório relativo ao homicídio da vítima Mayckel Dias da Silva seria manifestamente contrário às provas dos autos, postulando afastamento da coautoria reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Alega que confessou apenas a execução da vítima Victor Amorim de Carvalho, afirmando que os disparos efetuados contra Mayckel Dias da Silva teriam sido realizados exclusivamente por terceiros identificados como “Neném Boca Torta” e “Fábio Pinguim”, sem ajuste prévio ou adesão subjetiva do recorrente quanto à morte desta vítima.

Aduz que a dinâmica dos fatos foi esclarecida exclusivamente por seu interrogatório judicial, inexistindo testemunhas presenciais da execução.

Sustenta, ainda, que o laudo de microcomparação balística concluiu que o projétil retirado do corpo da vítima Mayckel não foi disparado pela arma utilizada pelo recorrente, circunstância que afastaria nexo causal entre sua conduta e o resultado morte.

Argumenta, também, que os depoimentos testemunhais produzidos em juízo possuem caráter indireto, fundados em informações de “ouvir dizer”, sem aptidão para amparar decreto condenatório.

Com fundamento nessas alegações, requer anulação do veredicto, da decisão de pronúncia e, consequentemente, absolvição sumária, impronúncia ou, subsidiariamente, submissão a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Subsidiariamente, requer reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal, em relação ao homicídio da vítima Mayckel Dias da Silva, sustentando ausência de animus necandi, inexistência de liame subjetivo com os demais agentes e participação meramente circunstancial no evento criminoso.

Afirma que a prova pericial balística, aliada ao interrogatório judicial, demonstraria inexistência de intenção do recorrente em concorrer para a morte da vítima.

No mérito, sustenta equívoco na aplicação do concurso material de crimes, requerendo reconhecimento do concurso formal próprio, previsto no artigo 70 do Código Penal, ao argumento de que os delitos teriam ocorrido em mesmo contexto fático e mediante desígnio único.

Alternativamente, requer reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, sustentando que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a absolvição do corréu ALEF ALVES DO NASCIMENTO seria manifestamente contrária às provas dos autos.

Alega que os elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal demonstrariam participação efetiva do acusado na empreitada criminosa, especialmente diante dos depoimentos colhidos na fase investigatória e judicial, bem como das circunstâncias fáticas relacionadas ao contexto de disputa armada vinculada ao tráfico de drogas.

Sustenta que a decisão absolutória adotada pelo Conselho de Sentença não encontraria respaldo razoável no conjunto probatório produzido, postulando submissão do acusado ALEF ALVES DO NASCIMENTO a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos contrários.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo não provimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024964-94.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEF ALVES DO NASCIMENTO, ANDRE SANTOS PAIXAO
Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A, VALDO SIQUEIRA PISKE - ES19110
Advogados do(a) APELADO: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, MARA RITA SANTANA PEREIRA - ES16579

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelações criminais interpostas por ANDRÉ DOS SANTOS PAIXÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca da Serra/ES, que condenou o primeiro recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Mayckel Dias da Silva, e artigo 121, caput, do Código Penal, em relação à vítima Victor Amorim de Carvalho, absolvendo-o quanto ao homicídio da vítima Welton Dessabado Vieira, ao passo que absolveu integralmente o corréu ALEF ALVES DO NASCIMENTO. Ao final, foi imposta ao réu ANDRÉ DOS SANTOS PAIXÃO pena total de 39 (trinta e nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, que a condenação relativa ao homicídio da vítima Mayckel Dias da Silva seria manifestamente contrária às provas dos autos, postulando afastamento da coautoria atribuída ao recorrente, anulação do veredicto e submissão a novo julgamento.

Sustenta, ainda, reconhecimento da participação de menor importância, bem como aplicação do concurso formal próprio ou continuidade delitiva.

As teses não comportam acolhimento.

Consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, a anulação de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando o veredicto revelar-se manifestamente divorciado do conjunto probatório, hipótese em que a decisão dos jurados se apresenta absolutamente arbitrária e sem qualquer amparo nos elementos constantes dos autos.

Não é essa a hipótese.

O acervo probatório produzido em juízo oferece suporte suficiente ao reconhecimento da coautoria do recorrente no homicídio da vítima Mayckel Dias da Silva.

Embora a defesa procure dissociar a atuação do apelante do resultado morte suportado pela referida vítima, o próprio interrogatório judicial do acusado evidencia integração consciente e voluntária à empreitada criminosa.

Em plenário, o recorrente admitiu ter se dirigido ao local dos fatos armado, acompanhado de outros dois indivíduos igualmente armados, com objetivo deliberado de executar a vítima Victor Amorim de Carvalho. Declarou expressamente:

“(...) Aí eu fui lá no fato lá, aconteceu isso aí, que eu fui lá tirar a vida do Vitor, com mais dois rapazes comigo lá. (...) Foi o Neném e o Fábio Pinguim (...)”.

Prosseguindo, afirmou:

“(...) eu fui com uma [arma], que o Neném me arrumou lá. Fábio foi com uma e o Neném foi com a outra (...)”.

Mais adiante, descreveu a dinâmica da execução:

“(...) quando eu passei assim, eu vi ele acordado, eu falei: ‘não Costelinha, com você não, é o Maradona’. (...) aí fui lá e matei o Vitor (...) quando eu tava atirando, eu ouvi os tiros (...) quando eu voltei o Neném tava atirando no Costelinha ali (...)”.

A narrativa apresentada não afasta a responsabilidade penal reconhecida pelo Conselho de Sentença. Ao contrário, demonstra inequívoca comunhão de vontades e adesão consciente ao contexto criminoso.

O recorrente participou diretamente da invasão armada da residência das vítimas, integrou grupo fortemente armado e aderiu à execução violenta perpetrada no interior do imóvel.

Em crimes praticados em concurso de agentes, não se exige ajuste prévio minucioso acerca de cada disparo ou resultado individualmente produzido. Basta demonstração de vínculo subjetivo entre os agentes e adesão à empreitada criminosa.

A alegação defensiva de que inexistiria intenção voltada à morte da vítima Mayckel Dias da Silva não encontra respaldo na dinâmica dos fatos.

A ação criminosa consistiu em verdadeira execução armada coletiva, praticada mediante invasão domiciliar noturna por múltiplos agentes portando armas de fogo de elevado potencial ofensivo.

Nesse cenário, o resultado morte das pessoas presentes no local não apenas era previsível, mas concretamente assumido pelos executores.

O fato de o laudo de microcomparação balística ter concluído que o projétil extraído do corpo da vítima Mayckel não foi disparado pela arma utilizada pelo recorrente não afasta a coautoria reconhecida pelos jurados.

A responsabilidade penal do apelante decorre da atuação conjunta e da adesão ao plano criminoso comum, e não exclusivamente da autoria material dos disparos fatais.

Por outro lado, a própria perícia confirmou que a arma utilizada pelo recorrente foi empregada na execução da vítima Victor Amorim de Carvalho, circunstância que reforça participação ativa e consciente na ação homicida.

Também não prospera a alegação de fragilidade probatória decorrente do caráter indireto dos depoimentos testemunhais.

É certo que inexistem testemunhas oculares da execução. Todavia, tal circunstância não impede a formação do convencimento dos jurados, especialmente quando os elementos testemunhais se mostram harmônicos com a confissão parcial do acusado, com a prova técnica produzida e com o contexto fático revelado nos autos.

O sistema do Tribunal do Júri consagra soberania dos veredictos e íntima convicção dos jurados, sendo plenamente admissível escolha de uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório.

No caso concreto, o veredicto condenatório encontra respaldo em elementos concretos judicializados, especialmente a confissão parcial do recorrente, a admissão de ingresso armado na residência das vítimas, a atuação conjunta com demais agentes armados, a execução simultânea das vítimas, o contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, e a prova pericial balística vinculando arma do recorrente à execução de Victor Amorim de Carvalho.

Não há, portanto, manifesta contrariedade à prova dos autos, apta a justificar a anulação do julgamento.

Igualmente inviável o reconhecimento da participação de menor importância prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

A incidência da minorante exige contribuição acessória, secundária e de reduzida relevância causal para o resultado criminoso.

Todavia, o recorrente integrou diretamente o núcleo executivo da ação criminosa, participou da invasão armada do imóvel, portava arma de fogo e executou uma das vítimas.

Sua atuação revelou-se essencial ao desenvolvimento da empreitada homicida, circunstância incompatível com participação de reduzida importância.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa requer aplicação do concurso formal próprio ou, subsidiariamente, da continuidade delitiva.

Também sem razão.

A sentença reconheceu corretamente o concurso material de crimes.

Embora os delitos tenham ocorrido em mesma unidade temporal e espacial, verifica-se pluralidade de desígnios e autonomia de resultados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o concurso formal próprio exige unidade de resolução criminosa, hipótese não configurada quando o agente atua dolosamente em relação a vítimas distintas.

No caso concreto, restou evidenciada autonomia dos resultados produzidos.

O próprio recorrente afirmou ter ingressado no local especificamente para executar Victor Amorim de Carvalho, enquanto os demais agentes executaram simultaneamente a vítima Mayckel Dias da Silva.

A pluralidade de vítimas atingidas dolosamente evidencia autonomia volitiva incompatível com incidência do concurso formal próprio.

Também é inviável reconhecimento da continuidade delitiva.

A continuidade delitiva exige vínculo objetivo e subjetivo entre as infrações, além de unidade de contexto reveladora de continuação criminosa.

Todavia, crimes dolosos contra vítimas distintas, praticados mediante extrema violência e autonomia de resultados, não autorizam a incidência automática do artigo 71 do Código Penal.

A hipótese revela concurso material corretamente reconhecido pelo juízo sentenciante.

No mais, a dosimetria da pena não apresenta ilegalidade ou desproporcionalidade.

A pena-base foi fixada mediante fundamentação concreta e idônea, observadas circunstâncias judiciais desfavoráveis extraídas dos autos, especialmente gravidade concreta das condutas, pluralidade de vítimas, contexto de disputa armada vinculada ao tráfico de drogas e elevada reprovabilidade social da ação criminosa.

As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença foram corretamente valoradas, inexistindo bis in idem ou exasperação indevida.

O regime inicial fechado decorre não apenas do montante da pena aplicada, mas também da extrema gravidade concreta dos delitos praticados.

Passo ao exame do recurso ministerial.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a absolvição do corréu ALEF ALVES DO NASCIMENTO seria manifestamente contrária às provas dos autos, postulando submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

A insurgência ministerial igualmente não merece acolhimento.

Embora existam elementos indiciários apontando possível envolvimento do corréu nos fatos, não se verifica quadro probatório absolutamente incompatível com a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.

O sistema constitucional do Tribunal do Júri assegura a soberania dos veredictos, permitindo aos jurados o acolhimento de qualquer das versões plausíveis extraídas da prova produzida.

No caso concreto, a absolvição de ALEF ALVES DO NASCIMENTO encontra suporte na própria fragilidade dos elementos probatórios judicializados em relação à sua efetiva participação na empreitada criminosa.

O recorrente ANDRÉ DOS SANTOS PAIXÃO, em interrogatório judicial, afirmou expressamente que ALEF não participou da execução criminosa:

“(Juíza) O Alef tava junto com o Sr.? Não tava. Foi o Neném e o Fábio Pinguim (...)”.

Além disso, parcela significativa dos elementos indicativos de autoria em relação ao corréu decorre de informações indiretas, relatos inquisitoriais e testemunhos de “ouvir dizer”, circunstância que autoriza a conclusão absolutória pelo Conselho de Sentença.

Não compete ao Tribunal togado substituir convicção dos jurados por interpretação própria da prova, sobretudo quando o veredicto absolutório encontra suporte minimamente plausível nos autos.

Assim, inexistindo decisão manifestamente dissociada do conjunto probatório, inviável a cassação do julgamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivo e ministerial, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)